Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752348-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LUIZ OTILIO FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Na decisão de ID 67175639, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O recurso aguarda julgamento pelo colegiado. No presente momento, na manifestação juntada ao ID 67562018, o agravante noticia que requereu a desistência da ação principal, restando prejudicado o recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora